Tribunal: TJMT
Processo: 0000388-22.2016.8.11.0110
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000388-22.2016.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROBERTO DELATORRE - CPF: 283.610.409-00 (EMBARGANTE), ARISTEU ROGERIO DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 016.854.699-06 (ADVOGADO), IANDRA SANTOS MORAIS - CPF: 022.899.591-46 (ADVOGADO), LUIZ DEFENTI - CPF: 330.899.579-49 (EMBARGADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), MAURO JUNIOR DEFENTE - CPF: 515.109.799-72 (EMBARGADO), MARIO DEFENTE NETO - CPF: 592.787.309-04 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Roberto Delatorre contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou a retirada de notificação extrajudicial averbada na matrícula do imóvel rural Fazenda São José.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, que justifique a oposição dos embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todos os argumentos relevantes trazidos no recurso de apelação, com análise das provas e fundamentação conforme os parâmetros do art. 489, §1o, do CPC.

4. Não se verifica ausência de fundamentação, tampouco omissão relevante, sendo o inconformismo do embargante mera irresignação com o desfecho da controvérsia.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem comportam inovação recursal.

6. A tentativa de introdução de documentos relativos à usucapião extrajudicial configura inovação indevida, estranha à controvérsia discutida no processo de origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem comportam inovação recursal.

2. Não há vício a ser sanado quando o acórdão impugnado examina adequadamente os fundamentos relevantes da causa, conforme os requisitos do art. 489, §1o, do CPC."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000388-22.2016.8.11.0110

EMBARGANTE: ROBERTO DELATORRE

EMBARGADOS: LUIZ DEFENTI, MAURO JUNIOR DEFENTE, MARIO DEFENTE NETO

Colenda câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ROBERTO DELATORRE contra o acórdão proferido por este Colegiado, que julgou improcedente o recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou a retirada de notificação extrajudicial averbada na matrícula do imóvel rural Fazenda São José.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão na decisão colegiada, por ausência de enfrentamento de fundamentos jurídicos relevantes trazidos no recurso de apelação, em especial quanto à fundamentação exigida pelos arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 489, §1o, do Código de Processo Civil. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

Os Embargados, por sua vez, apresentaram contrarrazões nas quais refutam a existência de qualquer vício no decisum, sustentando tratar-se de tentativa de rediscussão da matéria já exaustivamente enfrentada no julgado embargado, inclusive com inovação recursal por meio da juntada de documentos alheios à controvérsia posta.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, ou corrigir erro material. Não se prestam, todavia, à rediscussão do mérito da causa.

No caso em exame, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos controvertidos suscitados no recurso de apelação, conforme se depreende da leitura integral do voto condutor.

A decisão fundamenta-se expressamente na comprovação documental da titularidade dos autores sobre o imóvel, na regularidade do georreferenciamento e na inexistência de base técnica, jurídica ou dominial para a notificação extrajudicial averbada pelo réu, ora embargante, sendo esta caracterizada como tentativa oblíqua de obstrução registral.

A alegação de ausência de fundamentação não se sustenta diante do exame criterioso das provas constantes dos autos, tendo o julgado inclusive rechaçado a tese de ilegitimidade ativa e de ausência de prova por parte dos autores. A fundamentação adotada pelo colegiado atende aos parâmetros do art. 489, §1o, do CPC, não incidindo em qualquer das hipóteses ali descritas.

Ressalte-se que a simples insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos aclaratórios como sucedâneo recursal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao repelir a utilização dos embargos de declaração com nítido caráter infringente, quando ausentes os vícios legais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS .
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
.
(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Ademais, verifica-se tentativa indevida de inovação recursal com a juntada de documentos atinentes a suposta usucapião extrajudicial, matéria estranha aos autos originários e à apelação anteriormente interposta, o que refoge aos limites objetivos da lide e do duplo grau de jurisdição.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, mas sim inconformismo com o desfecho da demanda, o que não é admitido na estreita via dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
opostos por ROBERTO DELATORRE, mantendo-se íntegro o v. acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025